Tribunal: STF
Processo: ARE 1591206
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito PENAL Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Júri. Suposta contrariedade À PROVA DOS AUTOS. Temas 660 e 1068. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO  DIRIGIDO  A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 DO STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, no que tange à alegada violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição, tendo em vista que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 1068), e, no mais, negou seguimento ao recurso, diante da necessidade, no caso, de reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e da legislação infraconstitucional pertinente.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. É inviável a esta Corte a análise dos argumentos envolvendo a alegação de violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição, haja vista que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundou-se em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 1068), situação em que o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente veda o cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, sendo a decisão impugnável apenas por agravo interno.

    5. Para o reconhecimento de nulidade de julgamento do Júri, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo regimental não provido.